Tribunal: TJSP
Processo: 1014518-88.2022.8.26.0007
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. Os

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".